Tribunal: TJSP
Processo: 1024457-20.2016.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Compromisso de compra e venda de imóvel. Programa Minha Casa, Minha Vida. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao promitente-comprador. Validade, ressalvados os contratos da faixa 1 (tema 960). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024457-20.2016.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca,
em
que
é
agravante
ECORRETO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI, são agravados LUIS FERNANDO
CLEMENTE PIO (JUSTIÇA GRATUITA) e VILLA IMÓVEIS FRANCA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024457-20.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024457-20.2016.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ECORRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI
AGRAVADOS: LUIS FERNANDO CLEMENTE PIO E VILLA IMÓVEIS
FRANCA LTDA
VOTO No 28.257
AGRAVO INTERNO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Programa Minha Casa, Minha Vida.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência
da
obrigação ao promitente-comprador. Validade,
ressalvados os contratos da faixa 1 (tema
960). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ECORRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra
decisão que, em demanda de repetição de indébito,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.601.149/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ser válida a cobrança da comissão
de corretagem, porque devidamente contratada. Aduz ter
havido informação prévia ao comprador a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024457-20.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
3
encargo. Assinala que o contrato não se enquadra na
Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.601.149/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024457-20.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
4
Faixa 1, na qual não há intermediação imobiliária, é
válida
a
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
619/620.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
481/486) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao manter a sentença de Primeiro Grau que
determinou a devolução do valor pago pelo agravado a
título de comissão de corretagem, em razão da
inexistência de transparência no repasse do encargo.
Destaca-se trecho do julgado: “No caso,
inexistindo 'cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem' inclusive 'previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem' (fls.
175/193), é devida a restituição do valor. Fica,
dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo”
(fls. 486).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024457-20.2016.8.26.0196/50001 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO